Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-51.2024.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008167-51.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 081.784.121-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON APARECIDO MOREIRA - CPF: 627.573.001-30 (ASSISTENTE), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER ROGEL BARBOSA DO AMARAL - CPF: 062.639.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
informações repassadas pela equipe de inteligência da Polícia Militar, indicando a residência do apelante como ponto de comercialização de drogas;
(ii)
a entrada dos policiais no imóvel deu-se após a abordagem do corréu com droga, logo que este deixou a residência do apelante;
(iii)
apreensão de 66,05g de cocaína e 12,39g de maconha dentro da residência do acusado;
(iv)
depoimentos harmônicos dos policiais, confirmando a origem da informação e a prisão do réu, o qual foi surpreendido enquanto manipulava entorpecentes;
(v)
o recorrente confessou a posse de parte da droga, alegando destinação ao uso pessoal.

3. Requerimentos do recurso:

(i)
nulidade da busca domiciliar;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para uso pessoal; e
(iii)
aplicação da minorante do privilégio, prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões da prática delitiva;
(ii)
avaliar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e
(iii)
analisar o cabimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É legítima a entrada dos policiais em domicílio, sem prévia autorização judicial, quando presentes fundadas razões da ocorrência de crime, conforme demonstrado pela denúncia oriunda do serviço de inteligência, pela abordagem prévia de corréu com droga e pelo flagrante do réu manipulando entorpecentes.

6. A materialidade, autoria e tipicidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, o qual é composto por depoimentos consistentes dos policiais, pela apreensão de entorpecentes já fracionados e acondicionados para venda, além da tentativa do réu de destruir seu aparelho celular, de forma a comprovar que o entorpecente não era destinado a consumo próprio.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa. No presente caso, a dedicação à traficância restou evidenciada, tornando incabível a aplicação do benefício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. XI; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33
, caput
e §4º; CPP, arts. 240,
caput
e §1º, 244, 303 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.476.558; STJ, HC n. 867.782/GO, EDcl no HC n. 929.364/GO, AgRg no AREsp n. 2.797.186/MT; TJMT, ApCrim n. 1004284-90.2021.8.11.0042 e ApCrim 1036188-20.2022.8.11.0002, Enunciados n. 03, 08 e 30 TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado
Guilherme de Almeida
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos n. 1008167-51.2024.8.11.0006, que o condenou pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa

(id. 289447892).

Nas
razões recursais
, a defesa suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, pois a busca domiciliar que culminou na apreensão das drogas não teria sido precedida de fundadas razões de prática delitiva.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas quanto à mercancia dos entorpecentes apreendidos.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, por se tratar de posse de droga para consumo pessoal ou, sucessivamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo (id. 289447903).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 291368380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 298006899).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Guilherme de Almeida
e o corréu Vagner Rogel Barbosa do Amaral

foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06), consubstanciado pela apreensão de 67,12g de cocaína e 12,39g de maconha, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
2. Dos Fatos
Consta nos autos que, dia 08 de junho de 2024, por volta das 00h, na BR 174, na Rua Ametista, nº 46, no Bairro Cohab Velha, no município de Cáceres/MT, VAGNER ROGER BARBOSA DO AMARAL e GUILHERME DE ALMEIDA PROENÇA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e traziam consigo drogas, divididas em diversas porções, totalizando 79,51g (setenta e nove gramas e cinquenta e um centigramas), com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, a equipe de inteligência do 6º Comando Regional da Polícia Militar levantou informações no sentido de que estava ocorrendo a comercialização de drogas no endereço acima mencionado.

Diante disso, uma guarnição da Força Tática foi acionada, a qual deslocou-se até o imóvel informado, onde os policiais visualizaram o denunciado Vagner Roger Barbosa do Amaral saindo da residência em atitude suspeita, momento a partir do qual passaram a realizar o seu acompanhamento velado, aguardando a melhor oportunidade de abordá-lo.

Infere-se que, quando o acusado Roger estava próximo a uma Tabacaria, os policiais resolveram abordá-lo e realizar a busca pessoal, ocasião em que encontraram uma porção de cocaína em seu poder.

Diante do flagrante delito, a equipe policial retornou à residência e realizou o adentramento, momento no qual os policiais flagraram o denunciado Guilherme de Almeida Proença manuseando e embalando algumas porções de cocaína.

Ao visualizar a entrada dos policiais na residência, o acusado Guilherme tentou quebrar o seu aparelho celular, no intuito de evitar a apreensão e a consequente extração de dados.

Por fim, os policiais efetuaram a detenção do acusado Guilherme e passaram a realizar buscas domiciliar, oportunidade na qual encontraram uma sacola contendo dois pedaços de cocaína, uma meia contendo 24 (vinte e quatro) embalagens de sacos zipados contendo cocaína, bem como 13 (treze) embalagens de sacos zipados, também contendo cocaína.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a elaboração do Auto de Prisão em Flagrante (...).”.
(
sic,
id. 289446395).

Após a regular instrução do feito, a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
e, em relação ao corréu, desclassificou o crime de tráfico para a conduta de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

1. PRELIMINAR

A defesa pretende, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas derivadas, sob o argumento de que a medida não teria se amparado em fundadas razões da prática delitiva.

Sustenta não haver comprovação da origem das informações obtidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, as quais, por se equipararem a uma denúncia anônima, demandavam investigação prévia com vistas a confirmar a veracidade das informações.

A pretensão defensiva, contudo, não comporta acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XI, excepciona a garantia nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Consoante a atual jurisprudência trilhada pelas Cortes Superiores, para a realização da busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial e amparada no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, no artigo 240,
caput
, e no artigo 303, ambos do Código de Processo Penal, no âmbito de crime permanente, exige-se a presença de justa causa (fundadas razões da prática criminosa), lastreada em juízo prévio de probabilidade, justificada objetivamente com base nas circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, os agentes públicos devem pautar suas ações por elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas sim fundadas razões (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No caso em exame, os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência demonstram que a flexibilização da garantia da inviolabilidade domiciliar foi embasada em fundadas razões.

Em juízo, os policiais militares
Ailton Aparecido Moreira
e
Raphael Medeiros do Amaral
relataram que receberam informações da equipe de inteligência do 6º Comando Regional, indicando que o imóvel situado na Rua da Ametista, quitinete n. 01, Bairro Cohab Velha, era utilizado para o tráfico de entorpecentes, bem como que um indivíduo sairia do local para realizar a venda de drogas nas proximidades de uma tabacaria na Rua Cel. Faria (id. 289447885).

Afirmaram que, cientes dessas informações, as equipes policiais realizaram vigilância no local e constataram a saída de um suspeito em motocicleta, procedendo então à sua abordagem na tabacaria indicada. Durante a busca pessoal do rapaz, mais tarde identificado como o corréu Vagner, foi apreendida uma porção de substância entorpecente, confirmando as informações recebidas anteriormente (id. 289447885).

Os policiais esclareceram que, em seguida, dirigiram-se até a residência mencionada, onde, ao se aproximarem do imóvel, visualizaram o apelante manuseando e embalando substância semelhante à pasta base de cocaína na pia da cozinha. Ao perceber a presença policial, segundo disseram, o réu tentou destruir o aparelho celular que portava.

Por fim, pontuaram que, durante a busca domiciliar subsequente, foram localizadas porções fracionadas de cocaína e maconha (id. 289447885).

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase policial e, em juízo, defendeu que as drogas encontradas na sua residência se destinavam ao consumo pessoal (id. 289447885).

À vista dos depoimentos colhidos em juízo, é evidente que a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, mas foi precedida de fundadas razões da prática delitiva, evidenciadas pela denúncia repassada pela Central de Inteligência indicando especificamente o imóvel do apelante como ponto de compra e venda de entorpecentes, pela apreensão de droga com o corréu e pela visualização do apelante manuseando entorpecentes.

Nessa linha, “
a busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes
” (STJ, HC n. 867.782/GO, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

Importante destacar que os agentes policiais, ao abordarem o corréu, estavam no exercício regular do poder de polícia, que lhes autoriza a averiguação de possíveis práticas delitivas, especialmente porque o indivíduo saiu de imóvel apontado como ponto de tráfico e se dirigiu a outro local também mencionado na denúncia.

Ademais, ainda que não tenha sido juntada aos autos a documentação formal proveniente do serviço de inteligência — o que, aliás, é costumeiro em operações policiais fundamentadas em fontes humanas sigilosas ou estratégias de inteligência —, a consistência, a coerência e o grau de detalhamento dos depoimentos prestados pelos policiais revelam-se suficientes para suprir essa lacuna, especialmente diante da inexistência de qualquer indício de má-fé ou de manipulação probatória.

De fato, a apreensão de entorpecente com o corréu que havia recém-saído do imóvel do apelante configura justa causa para o ingresso no domicílio, diante dos indícios de que a droga havia sido retirada daquele local, afastando a alegada ilicitude.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam a legalidade da busca domiciliar decorrente da continuidade da ação policial:

“
A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas
.” (TJMT, ApCrim n. 1004284-90.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024).

“
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes de segurança, quando houver fundadas razões para tanto. In casu, o Serviço de Inteligência da Rotam repassou para uma equipe policial as descrições específicas de veículo (modelo, placa, cor) que estaria sendo usado para o transporte de drogas. A polícia encontrou o automóvel e realizou a abordagem do apelante, causando estranheza o fato de seu documento de identidade estar rasurado e sem fotografia. Tais circunstâncias, em conjunto, motivaram a pronta atuação dos policiais que, em buscas, encontraram drogas no veículo do apelante.
A revista no imóvel configurou, pois, a continuidade daquelas diligências e está plenamente justificada diante do flagrante delito, tendo os policiais, na sequência, encontrado mais drogas no quintal da casa do apelante
” (TJMT, ApCrim 1036188-20.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Portanto, como os elementos fáticos refletem a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1º, do CPP), não há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas dela decorrentes.

Por esses fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante requer a absolvição, destacando a ausência de provas nos autos quanto à finalidade mercantil do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse para consumo pessoal.

Nenhum dos pedidos merece prosperar.

É firme o entendimento de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Especialmente nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e podem fundamentar a sentença condenatória, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Por sua vez, é sabido que o crime de tráfico de drogas e a infração administrativa de porte de droga para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei n. 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

No caso concreto, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há dúvida capaz de afastar a condenação prolatada, sobretudo diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais que evidenciam inequívoca finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade delitiva não é questionada, uma vez que comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo laudo pericial da droga, pelos depoimentos dos policiais e do apelante, que atestam a apreensão de 67,12g de cocaína e 12,39g de maconha com o réu.

A autoria e a tipicidade, do mesmo modo, encontram-se amplamente comprovadas.

Na fase judicial, os policiais militares
Ailton Aparecido Moreira
e
Raphael Medeiros do Amaral
relataram, de forma uníssona, que no interior da residência do apelante localizaram uma sacola contendo dois pedaços de pasta base de cocaína, uma meia com 24 porções de cocaína fracionada, 12 porções de maconha e uma embalagem adicional de pasta base.

Outrossim, ressaltaram que, quando se aproximaram do imóvel, constataram que o recorrente estava manuseando o entorpecente e este, ao avistar a equipe policial, arremessou seu aparelho celular ao solo, a fim de inutilizá-lo (id. 289447885).

O apelante, em interrogatório judicial, admitiu a posse de 12 porções de maconha e 24 porções de cocaína, porém alegou que se destinariam para consumo próprio. Afirmou não conhecer o corréu e declarou não saber justificar o restante da droga apreendida (id. 289447885).

O laudo pericial revela as especificações das substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante, consistindo em: 24 porções de cocaína em pó e 12 porções de maconha, todas acondicionadas em invólucros do tipo “
ziplock
”; além de uma porção contendo duas unidades sólidas de cocaína em forma de pedra e outra porção de cocaína em pó, ambas embaladas no formato conhecido como “trouxa”.

Ao todo, foram apreendidos com o recorrente 12,39g de maconha e 66,05g de cocaína e, com o corréu, foi apreendida uma porção de cocaína em forma de pedrisco e grânulos, pesando 1,07g (id. 289446373 – p. 52/59).

Nesse contexto, muito embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo, entregando ou recebendo do corréu substância ilícita, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos permitem concluir que ele mantinha em depósito quantidade considerável de entorpecente, com evidente finalidade mercantil, especialmente diante do volume, da variedade e do modo de acondicionamento do material.

A denúncia recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar, a apreensão de droga com o corréu que havia saído do imóvel e a posterior localização de entorpecentes fracionados e embalados para comercialização no interior da residência do apelante evidenciam o escopo distributivo da conduta.

A despeito da condição de usuário de drogas invocada pelo apelante, a quantidade de droga apreendida revela-se, inclusive, incompatível com o consumo pessoal.

Ademais, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que este poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Por fim, não se exige a demonstração de ato concreto de venda para a caracterização do delito de tráfico, bastando que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal, desde que evidenciada a destinação diversa do consumo próprio, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Diante do exposto, inviável cogitar a absolvição do apelante ou a desclassificação pretendida.

3. PRIVILÉGIO

A defesa postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O pedido não comporta acolhimento.

Para a incidência da causa de diminuição, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa.

Ao negar a benesse do tráfico privilegiado, o Juízo sentenciante concluiu que o apelante se dedicava à atividade criminosa, nos seguintes termos:

“(...)
Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável ao caso a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto a existência de denúncias anônimas pretéritas de que na residência do denunciado funcionava boca de fumo, forma de armazenamento (
uma
porção (
10,17 g
) de cocaína envolvida em um recorte de material plástico de cor azul, vedada por pedaço de plástico de mesma cor formando embalagem do tipo ‘trouxa’,
vinte e quatro
porções (
18,88 g
) de cocaína acondicionadas em envelopes de plásticos transparente tipo ‘ziplock’,
doze
porções (
12,39 g
) de maconha acondicionada em envelopes de plásticos transparente tipo ‘ziplock’ e
um
recorte de material plástico de cor verde, vedada por torção e nó, no formato de uma ‘trouxa’ contendo
duas
porções (
37,0 g
) de cocaína) e tentativa de quebrar o aparelho celular com o ingresso dos policias militares naquele domicílio (
modus operandi típico de faccionados em organizações criminosas
) indicam

dedicação

a atividades criminosas ou que o agente integra organização criminosa (STJ - AREsp: 2500813 MS 2023/0399205-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). (...)”
(
sic,
id. 289447892).

Não obstante os argumentos defensivos, a magistrada agiu com acerto, pois a quantidade relevante de drogas apreendidas com o apelante (66,05g de cocaína e 12,39g de maconha) e o fracionamento sistemático em dezenas de porções individualizadas destinadas, especificamente à comercialização, evidenciam a habitualidade e a prévia organização para distribuição do material.

Além disso, a narrativa dos agentes policiais de que o imóvel havia sido indicado como ponto de venda de drogas contribui para a conclusão de dedicação sistemática ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa.

A propósito:

“(...) A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas. (...)”
(STJ, EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/05/2025).

“(...) O afastamento da causa especial de diminuição de pena fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a dedicação do recorrente à atividade criminosa, como a apreensão de drogas e apetrechos ligados ao tráfico. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.797.186/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025).

De igual modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas firmou a mesma compreensão no julgamento do Enunciado Orientativo n. 30:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, evidenciada a dedicação habitual à traficância, é incabível a concessão da minorante legal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Guilherme de Almeida
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025